Tribunal: TJSP
Processo: 1020765-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência que reconheceu a quitação do débito, afastando, todavia, a repetição do indébito – Insurgência do banco embargado em relação à fixação dos honorários advocatícios - Hipótese em que restou caracterizada sucumbência recíproca, ante a sucumbência da embargante quanto ao pedido de restituição da quantia executada em

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência que reconheceu a quitação do débito, afastando, todavia, a repetição do indébito – Insurgência do banco embargado em relação à fixação dos honorários advocatícios - Hipótese em que restou caracterizada sucumbência recíproca, ante a sucumbência da embargante quanto ao pedido de restituição da quantia executada em dobro - Verba honorária que deve ser partilhada entre as partes, em favor dos patronos da parte ex adversa, com base no proveito econômico que cada qual obteve na demanda – Necessidade de readequação do percentual fixado para 10% sobre o proveito econômico que cada parte obteve, mormente o embargado tenha desistido da execução após o ajuizamento dos embargos da devedora - Inteligência dos arts. 85, § 2o e 86, ambos do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1020765-31.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada ANGELA REGINA DE MORAES
SARTORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1020765-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.713
Voto no 27.713
Apelação Cível no 1020765-31.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Angela Regina de Moraes Sartorelli
Juiz(a) de 1a Inst.: Herivelto Araujo Godoy
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário
Sentença de parcial procedência que reconheceu a quitação do
débito, afastando, todavia, a repetição do indébito

Insurgência do banco embargado em relação à fixação dos
honorários advocatícios - Hipótese em que restou caracterizada
sucumbência recíproca, ante a sucumbência da embargante
quanto ao pedido de restituição da quantia executada em dobro
- Verba honorária que deve ser partilhada entre as partes, em
favor dos patronos da parte ex adversa, com base no proveito
econômico que cada qual obteve na demanda Necessidade de
readequação do percentual fixado para 10% sobre o proveito
econômico que cada parte obteve, mormente o embargado
tenha desistido da execução após o ajuizamento dos embargos
da devedora - Inteligência dos arts. 85, § 2o e 86, ambos do
Código de Processo Civil RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução com pedido
de efeito suspensivo” opostos por ÂNGELA REGINA DE MORAES
SARTORELLI
contra
BANCO
BRADESCO
S/A,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos ante a desistência da ação executiva por parte do
banco, extinguindo-a pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1020765-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.713
II, do Código de Processo Civil. Por fim, em razão da sucumbência, condenou
o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 173/176).
Recorre o embargado BANCO BRADESCO S/A. Afirma
que o afastamento da maior parte dos pedidos da embargante acarretou o
decaimento do banco em parte mínima do pedido, motivo pelo qual devem ser
invertidos em desfavor da embargante os ônus da sucumbência, com
exclusividade. Alega, subsidiariamente, estar caracterizada a sucumbência
recíproca das partes, à luz do artigo 86, do Código de Processo Civil. Sustenta
que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado com
fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, eis que o
percentual de 15% sobre o valor atribuído aos embargos se mostra excessivo,
ante ao julgamento antecipado da lide. Aduz, de maneira subsidiária, que na
hipótese de não serem invertidos os ônus da sucumbência, bem assim serem
fixados os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, seja
considerado como base de cálculo o valor da execução (R$196.735,45) (fls.
158/168).
Recurso recebido e contrariado (fls. 175/181).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “embargos à execução com pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1020765-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.713
suspensivo” opostos por ÂNGELA REGINA DE MORAES SARTORELLI contra
BANCO BRADESCO S/A.
Verifica-se que, nos autos da “Execução de Título
Extrajudicial por Quantia Certa” (autos de processo no
1018576-51.2015.8.26.0114), o ora embargado pretendeu a satisfação de
débito no valor de R$ 196.735,45 (fls. 27/29).
Ocorre que a r. sentença recorrida julgou parcialmente
procedente os presentes embargos à execução, devido à desistência da
execução por parte do banco. Destaca-se que, em razão do referido
pronunciamento judicial, a execução da quantia de R$ 196.735,45 foi extinta,
restando improcedente o pedido repetição do indébito de aludida quantia
formulado pela embargante (fls. 173/176).
Logo, diante do decaimento da embargante quanto ao
pedido de repetição do indébito do valor exequendo (R$ 196.735,45), tem-se
que restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, razão pela qual
se mostra correta a reforma do julgado para se determinar o rateio das custas
e despesas processuais, bem assim honorários advocatícios entre as partes.
Por outro lado, respeitado, ainda, o entendimento do D.
Juízo a quo, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados com
base no proveito econômico obtido por cada parte.
De fato, a verba honorária dos patronos da parte
embargante deve ser fixada com base no valor do proveito econômico obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1020765-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.713
com a extinção da execução (R$ 196.735,45), enquanto aquela dos
advogados do banco embargado deve ser arbitrada com base no valor que
deixou de repetir à embargante (R$ 393.470,90), conforme estabelece o art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se julgado desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Embargante que pretende a declaração
de inexigibilidade de parte dos valores cobrados em termo
de confissão de dívidas. Sentença de parcial procedência.
Apelo da exequente. Insurgência em sede recursal que se
limita à verba honorária fixada. Baixa complexidade e curto
tempo de duração da demanda que determinam a fixação
no
patamar
mínimo
legal.
Sucumbência
recíproca.
Honorários advocatícios que devem ser calculados com
base no proveito econômico obtido por cada parte (art.
85, § 2o, do CPC). Recurso provido" (TJSP; Apelação Cível
1015582-14.2018.8.26.0577; Relator (a): Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, bem assim fixar
a verba honorária em favor dos patronos da embargante em 10% do valor da
execução (R$ 196.735,45), e, aquela em favor dos advogados do banco
embargado em 10% do valor d da repetição do indébito pretendida (R$
393.470,90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1020765-31.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.713
RENATO RANGEL DESINANO
Relator